Tribunal: TJMT
Processo: 1016142-11.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016142-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), SANDRO OLIVEIRA DA MATA LTDA - CNPJ: 08.617.758/0001-85 (AGRAVADO), SANDRO OLIVEIRA DA MATA - CPF: 848.983.721-04 (AGRAVADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU PESQUISA DE BENS VIA RENAJUD – DISPENSA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE - POSSIBILIDADE DE CONSULTA DIRETA
VIA
SISTEMA JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

A requisição de informações por meio do
RENAJUD
prescinde de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente, bastando a demonstração de interesse legítimo e finalidade executiva, conforme orientação firmada pelo STJ.

A utilização dos sistemas eletrônicos de cooperação (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD) integra os mecanismos processuais legítimos à disposição do credor, nos termos do art. 797 do CPC, para obtenção de efetividade na execução.

Impor ao exequente o dever de diligenciar extrajudicialmente junto ao DETRAN, em prejuízo da utilização de sistemas judiciais disponíveis, viola os princípios da cooperação, celeridade e eficiência processual.

A jurisprudência local e do STJ converge no sentido de que a efetividade da execução autoriza o uso dos meios tecnológicos disponíveis ao Judiciário para localizar bens penhoráveis sem exigência de prévia atuação extrajudicial do credor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016142-11.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADOS:

SANDRO OLIVEIRA DA MATA E SANDRO DE OLIVEIRA DA MATA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT,
Dr. Darwin de Souza Pontes
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Monitória nº 1000627-93.2022.8.11.0014, ajuizada em desfavor de
SANDRO OLIVEIRA DA MATA e OUTRO
, que indeferiu o pedido pesquisa/bloqueio de bens de propriedade da parte executada via sistema RENAJUD.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que
“o sistema permite a busca e a constrição dos veículos de propriedade do devedor em âmbito nacional, enquanto, por outro lado, os órgãos de trânsito são fracionados, ou seja, havendo um para cada Estado da Federação. Logo, seria necessário que a agravante diligenciasse junto ao DETRAN de cada estado da federação a fim de localizar bens em nome do devedor”
(sic).

Assevera que “
o indeferimento das medidas executivas mais ordinárias como o RENAJUD atrasa a execução em meses, além de culminar no manejo desnecessário de recursos que acrescem a demanda já grande do Poder Judiciário, o que vem a violar o princípio da celeridade e da tutela executiva, vez que a demora na realização de tais diligências aumenta a probabilidade no fracasso em seus resultados, vez que a tendência é que os executados se desfaçam de seus bens após a execução
” (sic).

A par desses argumentos, “
pugna pela concessão da tutela recursal para que seja determinado que o D. Juízo a quo proceda com a busca de veículos em nome dos agravados junto ao RENAJUD, em homenagem aos princípios da cooperação, celeridade e efetividade da tutela executiva. Alternativamente, pugna-se pelo deferimento do pleito com fundamento no art. 300, do CPC, pugna-se pela concessão da medida requestada para permitir, desde logo, a realização de busca no sistema de acesso judicial – RENAJUD –, uma vez presente à plausibilidade do direito invocado, assim como o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, tendo em vista que a demora na providência perseguida pode resultar na suspensão ou até mesmo a extinção da execução
”, e no mérito, o provimento do recurso (Id. 287666373).

A liminar foi concedida na data de 30 de junho de 2025 (Id. 290221365).

Os agravados não apresentaram contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 300598887.

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 288277355.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisa, via sistema RENAJUD, que tinha por objetivo localizar veículos passíveis de penhora em nome dos requeridos/executados.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“Vistos, etc.

Em relação ao pedido de bloqueio de ativos formulado pela parte exequente, consigno que o artigo 835 do CPC estabelece, de maneira clara, qual ordem de preferência para a realização da penhora, priorizando a constrição de ativos financeiros, seja em dinheiro em espécie, ou custodiado em instituições bancárias, ou ainda investimentos, ações e outros, em detrimento a outras formas de satisfação do crédito exequendo.

Posto isto, DEFIRO o pedido e DETERMINO a busca e bloqueio de valores por meio do Sistema SISBAJUD, pelo prazo reiterado de 30 (trinta) dias, até o valor de R$ 38.074,95 (trinta e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), nas contas bancárias e aplicações financeiras de titularidade de SANDRO OLIVEIRA DA MATA - ME - CNPJ: 08.617.758/0001-85 e SANDRO OLIVEIRA DA MATA - CPF: 848.983.721-04.

Permaneçam os autos em Secretaria para realização da diligência.

Após, junte-se a minuta do bloqueio. Efetuada a constrição, transfiram-se os valores para a Conta Única do Poder Judiciário, vinculando-os ao processo, destacando-se que considerar-se-á efetuada a constrição quando confirmado o bloqueio do valor/ativo financeiro, valendo como termo de penhora o protocolo emitido pelo sistema SISBAJUD, que será juntado aos autos.

INTIME-SE A PARTE EXECUTADA sobre a penhora realizada, no prazo de 05 (cinco) dias nos termos do art. 854, §3º, do CPC. Sendo o valor bloqueado ínfimo em relação ao débito, desbloqueie-se, com base no art. 836 do CPC.

Em relação ao
pedido de penhora via RENAJUD, INDEFIRO

o pedido de bloqueio dos veículos de propriedade da parte executada
, pois, o sistema foi criado para agilizar a consulta e o cumprimento de ordens judiciais de restrições em veículos, e não, por óbvio, para substituir atuação do exequente, perante o DETRAN, tendente à localização de veículos em nome do executado passíveis de penhora”
(Id. 190880695 – autos de origem).

Pois bem.
Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas através do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las e encontra lugar sempre que o exija a efetividade processual.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF.
BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.

1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.

2. A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente. Precedentes.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”

(AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020) (Destaquei).

Com efeito, o processo executório se opera nos interesses do credor, consoante prescreve o art. 797 do CPC, logo, observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade dos atos, não pode o Poder Judiciário obstaculizar o pedido de pesquisa de bens por meio dos convênios à sua disposição, visto que referido pleito aumenta a efetividade das execuções e contribui de maneira mais célere para a localização de ativos dos executados (STJ, REsp 1.347.222/RS).

Logo, a pretensão do Agravante é compreensível, visto que outras tentativas de localização de bens dos agravados restaram infrutíferas, remanescendo, portanto, a necessidade de buscar informações por outros recursos disponibilizados ao Poder Judiciário.

Colaciono precedentes deste Sodalício em casos análogos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PEDIDO
DE
PESQUISA
DE BENS VIA
SISBAJUD, INFOJUD E
RENAJUD
. INEXIGIBILIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, em execução de título extrajudicial, o
pedido
de utilização dos sistemas Sisbajud, Infojud e
Renajud
para localização de bens dos executados.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a utilização das ferramentas eletrônicas de apoio à execução judicial – Sisbajud, Infojud e
Renajud
– está condicionada ao exaurimento prévio de diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis dos devedores.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é dispensável o esgotamento de diligências extrajudiciais para o uso de sistemas eletrônicos como Sisbajud, Infojud e
Renajud
, cuja finalidade é assegurar a efetividade da execução e a duração razoável do processo
(REsp 1.347.222/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

O CNJ, por meio da Recomendação nº 51/2015, reforça o uso dos referidos sistemas como instrumentos legítimos para a localização de bens do devedor, mesmo na ausência de diligências administrativas anteriores.

A exigência de esgotamento de meios extrajudiciais para o uso das ferramentas representa obstáculo indevido à efetividade da tutela jurisdicional executiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para deferir o
pedido
de utilização dos sistemas Sisbajud, Infojud e
Renajud
, independentemente da realização prévia de diligências extrajudiciais.

Tese de julgamento:

"1.
É legítima a utilização dos sistemas Sisbajud, Infojud e
Renajud
para busca de bens penhoráveis do devedor no processo executivo, independentemente do esgotamento prévio de diligências administrativas ou extrajudiciais.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 797.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.347.222/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25.08.2015; STJ, AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 06.04.2017; TJMT, RAI 1008741-39.2017, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara Dir. Priv., j. 11.10.2017.”

(N.U 1012536-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025, Publicado no DJE 08/06/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RENAJUD
. DISPENSA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DE CONSULTA DIRETA
VIA
SISTEMA JUDICIAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de
Poxoréu
/MT nos autos da Ação de Execução n.º 1001833-11.2023.8.11.0014, ajuizada contra SOLARES ENERGIA SOLAR e JOSÉ GERALDO DA SILVA, que indeferiu pedido de
pesquisa
e bloqueio de veículos
via
sistema
RENAJUD
, sob o fundamento de que tal diligência compete ao credor junto ao DETRAN, não ao Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a consulta ao sistema
RENAJUD
depende do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais por parte do exequente; (ii) estabelecer se é legítimo o uso direto dos sistemas judiciais de busca de bens, como o
RENAJUD
, para garantir a efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A requisição de informações por meio do
RENAJUD
prescinde de esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente, bastando a demonstração de interesse legítimo e finalidade executiva, conforme orientação firmada pelo STJ.

A utilização dos sistemas eletrônicos de cooperação (RENJUD, INFOJUD, BACENJUD) integra os mecanismos processuais legítimos à disposição do credor, nos termos do art. 797 do CPC, para obtenção de efetividade na execução.

Impor ao exequente o dever de diligenciar extrajudicialmente junto ao DETRAN, em prejuízo da utilização de sistemas judiciais disponíveis, viola os princípios da cooperação, celeridade e eficiência processual.

A jurisprudência local e do STJ converge no sentido de que a efetividade da execução autoriza o uso dos meios tecnológicos disponíveis ao Judiciário para localizar bens penhoráveis sem exigência de prévia atuação extrajudicial do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A consulta ao sistema
RENAJUD
prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente, desde que atendido o interesse na efetivação da execução.
É legítimo o uso direto dos sistemas judiciais de busca patrimonial para garantir a satisfação do crédito, cabendo ao Judiciário assegurar a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º e 797.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.11.2020, DJe 30.11.2020. STJ, REsp 1.347.222/RS.
TJMT, AI 1019240-72.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 14.08.2024, DJE 20.08.2024.
TJMT, AI 1013139-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.08.2024, DJE 27.08.2024.
TJMT, AI 1015877-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 31.07.2024, DJE 31.07.2024.”

(N.U 1010460-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025) (Destaquei).

Ao arremate, o Poder Judiciário tem o dever de satisfação dos direitos das partes quando chamado para tal, e o processo, como serviço público, deve primar pela prática dos atos necessários para a pronta solução do conflito e, portanto, o procedimento buscado é do interesse da Justiça.

A partir disso, não há óbice para a realização de pesquisas por meio do sistema RENAJUD, conforme requerido pelo credor, mormente em razão da dificuldade na localização de bens dos demandados.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de determinar realização de pesquisas de bens passíveis de penhora em nome dos executados/agravados pelo sistema RENAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025